Tribunal: TJSP
Processo: 3005339-15.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
R MUNICIPAL QUE ALTERA PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar no 669/2023 do Município de São José dos Campos, de iniciativa parlamentar, que modificou a Lei Complementar no 453/2011, dispondo sobre critérios de desempate para progressão e promoção na carreira dos servidores municipais. Sustenta-se afronta à Constituição Estadual por vício de iniciativa legislativa, em razão de tratar de regime jurídico de servidores, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a norma impugnada, ao alterar critérios de evolução funcional, incide sobre regime jurídico de servidores, atraindo a reserva de iniciativa do Prefeito Municipal; (ii) se há violação ao princípio da separação de poderes e à competência privativa do Executivo para legislar sobre cargos, funções e regime jurídico.
III. Razões de decidir
3. A Constituição do Estado de São Paulo (art. 144 e art. 24, § 2o) estabelece a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para leis que tratem de criação/extinção de cargos, remuneração e regime jurídico dos servidores.
4. A Lei Complementar no 669/2023, ao estipular critério de desempate baseado em maior tempo de efetivo exercício em cargo, função ou emprego público da Administração Municipal, disciplina matéria inserida no regime jurídico dos servidores.
5. A iniciativa parlamentar configura vício formal insanável, pois interfere em competência exclusiva do Executivo, violando o princípio da separação de poderes (art. 5o da CE e art. 2o da CF).
IV. Dispositivo e tese
6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 669/2023 do Município de São José dos Campos.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que altera critérios de progressão ou promoção funcional, por tratar de regime jurídico de servidores, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo"; "2. O vício de iniciativa é insanável e não se afasta pela relevância ou adequação do conteúdo material da norma".
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 61, § 1o, II, c
CE/SP, arts. 5o, 24, § 2o, 4 e 144
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 917
TJSP, ADI no 3004480-96.2025.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, j. 17/09/2025
TJSP, ADI no 2317792-20.2024.8.26.0000, Rel. Campos Mello, j. 19/03/2025
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3005339-15.2025.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTERA PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTERA PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar no 669/2023 do Município de São José dos Campos, de iniciativa parlamentar, que modificou a Lei Complementar no 453/2011, dispondo sobre critérios de desempate para progressão e promoção na carreira dos servidores municipais. Sustenta-se afronta à Constituição Estadual por vício de iniciativa legislativa, em razão de tratar de regime jurídico de servidores, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a norma impugnada, ao alterar critérios de evolução funcional, incide sobre regime jurídico de servidores, atraindo a reserva de iniciativa do Prefeito Municipal; (ii) se há violação ao princípio da separação de poderes e à competência privativa do Executivo para legislar sobre cargos, funções e regime jurídico.
III. Razões de decidir
3. A Constituição do Estado de São Paulo (art. 144 e art. 24, § 2o) estabelece a iniciativa privativa do Chefe do Executivo para leis que tratem de criação/extinção de cargos, remuneração e regime jurídico dos servidores.
4. A Lei Complementar no 669/2023, ao estipular critério de desempate baseado em maior tempo de efetivo exercício em cargo, função ou emprego público da Administração Municipal, disciplina matéria inserida no regime jurídico dos servidores.
5. A iniciativa parlamentar configura vício formal insanável, pois interfere em competência exclusiva do Executivo, violando o princípio da separação de poderes (art. 5o da CE e art. 2o da CF).
IV. Dispositivo e tese
6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 669/2023 do Município de São José dos Campos.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que altera critérios de progressão ou promoção funcional, por tratar de regime jurídico de servidores, matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo"; "2. O vício de iniciativa é insanável e não se afasta pela relevância ou adequação do conteúdo material da norma".
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o e 61, § 1o, II, c
CE/SP, arts. 5o, 24, § 2o, 4 e 144
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 917
TJSP, ADI no 3004480-96.2025.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, j. 17/09/2025
TJSP, ADI no 2317792-20.2024.8.26.0000, Rel. Campos Mello, j. 19/03/2025